Tribunal: TCU
Processo: 012.072/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8555/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão do interessado, a seguir, indicado. 1. Processo TC- Processo 012.072/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Geraldo Vieira (XXX.361.451-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que envie a esta Corte de Contas, para apreciação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o ato de alteração da presente concessão, relativo à inclusão da parcela de opção de função nos proventos do inativo, como consta do seu contracheque relativo ao mês de abril/2024, anexado à fl. 6 da peça n.o 5.